Tribunal: TJDFT
Processo: 0740204-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante alegou: (i) inconstitucionalidade do título executivo por ausência de dotação orçamentária, conforme exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, art. 169, §1o, inciso I; (ii) necessidade de suspensão do cumprimento de sentença devido à existência de ação rescisória com tutela provisória indeferida; e (iii) excesso de execução em razão da aplicação da taxa SELIC sobre valor já corrigido monetariamente e acrescido de juros, o que configuraria anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão são:(i) saber se a continuidade do cumprimento de sentença pode ser obstada pela ausência de dotação orçamentária;(ii) saber se a existência de ação rescisória proposta com tutela provisória indeferida justifica a suspensão do cumprimento de sentença;(iii) saber se a aplicação da taxa SELIC nos cálculos de liquidação configura anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Em relação à ausência de dotação orçamentária, destacou-se que o tema do processo trata da implementação de reajustes salariais previstos em lei específica (Lei n. 5.184/2013) e não de revisão geral de remuneração, como definido no Tema 864 do STF.4. Quanto à ação rescisória, o indeferimento da tutela provisória confirma a ausência de impedimento legal para a continuidade do cumprimento de sentença.5. No tocante ao excesso de execução, o entendimento consolidado pelo TJDFT e respaldado pela Resolução CNJ n. 303/2019, alterada pela Resolução n. 482/2022, é de que a taxa SELIC incide de forma simples sobre o valor consolidado, afastando a alegação de anatocismo ou bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de dotação orçamentária não impede o cumprimento de sentença referente a reajustes previstos em lei específica. 2. Ação rescisória com tutela provisória indeferida não obsta a continuidade da execução individual de sentença coletiva. 3. A aplicação da taxa SELIC nos cálculos de liquidação, conforme regulamentação do CNJ, não configura bis in idem nem anatocismo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, inciso I; EC n. 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1896609, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 8/8/2024; Acórdão 1913514, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, DJE: 17/9/2024.